Tribunal: TJSP
Processo: 2112015-38.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vício – Ocorrência – Julgamento que se dá virtualmente, sem observância de intimação para eventual apresentação de oposição – Necessidade de torná-lo sem efeito – Embargos acolhidos para que a ação rescisória seja julgada presencialmente.